Tribunal: TJDFT
Processo: 0007468-05.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-03-01

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0007468-05.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Nos ID: 22590196, 22590197 e 22590198, o DISTRITO FEDERAL impugnou os cálculos judiciais constantes do ID: 21870564. Devidamente intimado sobre a impugnação, o SINDIRETA manifestou-se no ID: 22867880. Antes de decidir, determino a remessa dos autos à Contadoria Judicial para prestar esclarecimentos quanto à insurgência do DF. Após, às partes. Brasília, 1 de fevereiro de 2021. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador